Tribunal: TJSP
Processo: 2190362-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 45.244

Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de compra e venda de imóvel – Indeferimento da aplicabilidade do CDC na demanda em discussão - Prevenção.

Estando preventa a 5a Câmara de Direito Privado, não se conhece do agravo, determinada sua redistribuição, por força de prevenção.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição à Egrégia

Ementa:
VOTO No 45.244

Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de compra e venda de imóvel – Indeferimento da aplicabilidade do CDC na demanda em discussão - Prevenção.

Estando preventa a 5a Câmara de Direito Privado, não se conhece do agravo, determinada sua redistribuição, por força de prevenção.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição à Egrégia Quinta Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte, por força de prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190362-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA
CLAUDIA STRAMBI GUIMARÃES, são agravados ODEBRECHT REALIZAÇÕES
SP 16 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A e HOTELARIA ACCOR BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição à Egrégia Quinta Câmara da
Seção de Direito Privado desta Corte, por força de prevenção. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190362-27.2020.8.26.0000 - Voto no 45.244 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2190362-27.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Claudia Strambi Guimarães
Agravadas: Odebrecht Realizações Sp 16 - Empreendimento Imobiliário S.A.;
Hotelaria Accor Brasil S.A.
Comarca:
Santos (1a. Vara Cível - Proc. n.o 1027751-44.2019.8.26.0562)
Juiz:
Fábio Sznifer
VOTO No 45.244
Agravo de instrumento
Ação de rescisão contratual

Contrato de compra e venda de imóvel Indeferimento da
aplicabilidade do CDC na demanda em discussão - Prevenção.
Estando preventa a 5a Câmara de Direito Privado, não se
conhece do agravo, determinada sua redistribuição, por força
de prevenção.
Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição à
Egrégia Quinta Câmara da Seção de Direito Privado desta
Corte, por força de prevenção.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 38/41 e 45 (fls. 1.012/1.015 e 1.028 dos autos principais),
proferidas nos autos da ação de rescisão de contrato, fundada em contrato
de compra e venda de imóvel, que, entre outras disposições, afastou a
aplicabilidade do CDC no caso vertente. Alega a autora, ora agravante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190362-27.2020.8.26.0000 - Voto no 45.244 - fss
3
síntese, que aplicável o CDC na demanda em discussão. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede para reconhecer a
aplicabilidade do CDC no caso ora sob exame, determinando a distribuição
do ônus da prova em desfavor das rés, ora agravadas, e que arquem com os
custos da prova pericial fixada pelo Juízo.
É o relatório.
Verifica-se nos autos que o douto juiz de
primeiro grau rejeitou “o pedido de suspensão do feito para utilização da prova
emprestada requerida pela requerida, visto que nos autos do processo no
1018990-24.2019.8.26.0562, sequer foi determinada a produção de prova pericial” (fl.
41 destes autos do agravo; fl. 1.015 dos autos principais).
Na ação n.o 1018990-24.2019.8.26.0562, tendo-
se em conta o bem em discussão, foi interposto recurso.
Portanto, verifica-se nos autos que já houve
recurso de n.o 2178114-29.2020.8.26.0000 (em razão da ação da demanda
n.o 1018990-24.2019.8.26.0562), em razão da mesma relação jurídica
discutida entre os demandantes e do mesmo contrato, tendo o recurso
sido distribuídos à Colenda Quinta Câmara de Direito Privado desta Corte,
tendo como relator (a) Desembargador (a) Fernanda Gomes Camacho.
Logo, este agravo, distribuído livremente em 11 de agosto de 2020 (ver fl.
47), deveria ter sido distribuído, por prevenção, àquela Colenda Câmara.
Conforme ao art. 105, caput, do Regimento
Interno desta Corte, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190362-27.2020.8.26.0000 - Voto no 45.244 - fss
4
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados” (negritos meus); tenha-se em conta que, a princípio, é
o mesmo entendimento extraído da norma do artigo 930, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, que preconiza: “O primeiro recurso protocolado no
tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo”.
Neste
sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Prevenção. Julgamento de recurso tirado de causa derivada da mesma relação jurídica
por outra Câmara deste Tribunal. Incidência do art. 105 do RITJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão
competente” (Apelação n.o 0012097-28.2011.8.26.0590, Des. Gilson
Miranda).
Por conseguinte, não conheço do agravo de
instrumento e determino a redistribuição à Colenda 5a Câmara de Direito
Privado desta Corte, por força de prevenção.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica